Tribunal: TCU
Processo: 020.027/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0223371-97, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 593836, função SANEAMENTO, que teve como objeto RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DE JOINVILLE (no da TCE no sistema: 1255/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na condição de mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, em desfavor de José Iran Peixoto Júnior, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos federais afetos ao Contrato de Repasse CR.NR.0223371-97, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) sob o número 593836 e firmado entre a referida pasta ministerial e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, tendo por objeto a recuperação e o pleno funcionamento da estação de tratamento de esgotos de Joinville, no Município de Belford Roxo/RJ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. José Iran Peixoto Júnior, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei Orgânica do TCU combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, do mesmo diploma, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, as contas do Sr. José Iran Peixoto Júnior, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/2/2012 198.006,80 11/4/2012 188.194,78 22/10/2012 218.900,64 29/10/2012 998.774,02 16/8/2013 213.938,88 14/2/2014 20.698,94 11/2/2015 29.894,89 15/9/2015 238.275,74 9.3. aplicar ao Sr. José Iran Peixoto Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 387.000,00 (trezentos e oitenta e sete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Caixa Econômica Federal, à Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, ao responsável em epígrafe e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para adoção das medidas que entender cabíveis, esclarecendo a esses destinatários que o inteiro teor desta deliberação, incluindo o Relatório e o Voto que a fundamentam, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso requerido, esta Corte de Contas poderá fornecer as correspondentes cópias, de forma impressa, sem custos; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução/TCU 259, de 7/5/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados neste Tribunal podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.